Tribunal: TJES
Processo: 5009900-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009900-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

AGRAVADO: ESTEVAM GIOMAR DE FREITAS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTE COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA). TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEVIDA COM BASE NA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que o plano de saúde fornecesse equipamentos médicos (BIPAP e máquina de tosse) e custeasse avaliações funcionais respiratórias e análises ventilatórias periódicas. Ainda, deferiu a inversão do ônus da prova com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, diante da necessidade de fornecimento de equipamentos médicos a paciente com ELA; (ii) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a plano de saúde na modalidade de autogestão, com consequente validade da inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O plano de saúde de autogestão não se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ, o que afasta a possibilidade de inversão do ônus da prova com base em tal fundamento.

4. A inaplicabilidade do CDC, contudo, não exime a operadora da obrigação de cumprir a função social do contrato e o dever de boa-fé objetiva, especialmente no que tange ao custeio de tratamentos e insumos indispensáveis ao controle de doença coberta contratualmente.

5. Os laudos médicos e multiprofissionais constantes nos autos atestam a gravidade da condição do paciente (ELA), doença degenerativa e progressiva, com risco iminente de complicações respiratórias e morte, sendo imprescindível o uso de equipamentos como BIPAP e máquina de tosse.

6. A documentação demonstra a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, havendo probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, dada a urgência do tratamento e a precariedade financeira do autor.

7. A jurisprudência do STJ admite a mitigação do rol taxativo da ANS em hipóteses excepcionais, como no caso de inexistência de substituto terapêutico e eficácia comprovada do tratamento prescrito por profissional habilitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O plano de saúde na modalidade de autogestão não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, sendo incabível a inversão do ônus da prova com base em tal fundamento.

2. Ainda que inaplicável o CDC, subsiste a obrigação contratual da operadora de fornecer tratamento essencial à preservação da vida e da saúde do beneficiário, especialmente em caso de doença coberta contratualmente.

3. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de equipamentos médicos indispensáveis ao tratamento de doença grave e progressiva é cabível quando demonstradas a probabilidade do direito e a urgência da medida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PASA - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência ajuizada por ESTEVAM GIOMAR DE FREITAS, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência postulada pelo ora agravado, determinando que o agravante forneça equipamentos para o tratamento de paciente, e custeie avaliações funcionais respiratórias e análises ventilatórias periódicas. Ainda, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez reconhecida a aplicabilidade do CDC ao caso, bem como a hipossuficiência técnica da parte autora.

Nas razões recursais de id. 14401423, o agravante sustenta, em síntese, que: a) inexistem os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, uma vez que não há relatório médico indicando urgência e o tratamento do agravado é conhecido há anos, sem risco iminente; b) é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, visto que a agravante atua na modalidade de autogestão, conforme a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta a inversão do ônus da prova; c) não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o agravado já realiza o tratamento de forma particular e os documentos não comprovam urgência; d) há ausência de probabilidade do direito, uma vez que não há previsão legal nem contratual para o custeio de tratamento domiciliar na modalidade de assistência domiciliar, que se distingue de internação domiciliar; e e) o agravado possui condições físicas que não exigem atendimento domiciliar, pois realiza atividades externas como pilates, viagens e consultas. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo em parte o pedido de efeito suspensivo. (id. 14764269)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 15347062)

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência ajuizada por ESTEVAM GIOMAR DE FREITAS, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência postulada pelo ora agravado, determinando que o agravante forneça equipamentos para o tratamento de paciente, e custeie avaliações funcionais respiratórias e análises ventilatórias periódicas. Ainda, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez reconhecida a aplicabilidade do CDC ao caso, bem como a hipossuficiência técnica da parte autora.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a) inexistem os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, uma vez que não há relatório médico indicando urgência e o tratamento do agravado é conhecido há anos, sem risco iminente; b) é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, visto que a agravante atua na modalidade de autogestão, conforme a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta a inversão do ônus da prova; c) não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o agravado já realiza o tratamento de forma particular e os documentos não comprovam urgência; d) há ausência de probabilidade do direito, uma vez que não há previsão legal nem contratual para o custeio de tratamento domiciliar na modalidade de assistência domiciliar, que se distingue de internação domiciliar; e e) o agravado possui condições físicas que não exigem atendimento domiciliar, pois realiza atividades externas como pilates, viagens e consultas. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 14764269, invocando-as para fundamentar o provimento parcial do presente recurso.

De fato, como alegou o recorrente, por se tratar de plano de autogestão, afigura-se inaplicável ao presente caso a legislação consumerista, o que afasta a inversão do ônus da prova deferida pelo magistrado de 1º grau com base em tal fundamento.

Contudo, nos termos do entendimento deste e. TJES, "
Embora não seja aplicada ao plano de saúde de autogestão o Código do Consumidor, tal realidade não quer significar que não esteja obrigada legalmente em arcar com algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato, porquanto não lhe escapa o dever de atender à função social do contrato, e, ainda, a boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes.
" (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008628-83.2014 .8.08.0035, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível).

Em relação ao fornecimento dos equipamentos solicitados, a decisão deve ser integralmente mantida.

Os laudos médicos apresentados evidenciam a gravidade da doença que acomete o recorrido, a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Trata-se de uma doença neurodegenerativa grave e progressiva, que compromete severamente a musculatura respiratória, a deglutição, a fala e a mobilidade, exigindo cuidados contínuos e equipamentos de suporte à vida.

O laudo fisioterapêutico informa que, embora o paciente ainda apresente resultados funcionais satisfatórios durante a avaliação, a presença de engasgos constantes durante a alimentação gera fadiga muscular importante e ineficiência da tosse, sendo imprescindível o suporte ventilatório não invasivo (BINIVEL e máquina de tosse). Adverte, ainda, que a ausência do equipamento adequado para prevenção da hipoventilação noturna poderá levar à infecção respiratória grave e internação hospitalar de longa permanência.

O laudo fonoaudiológico aponta que a disfagia e a disartria podem comprometer o sistema respiratório (pelo risco de broncoaspiração) e o estado nutricional, e a falta do BIPAP pode levar o paciente a óbito.

As fotografias colacionadas pelo agravante, que supostamente demonstrariam a capacidade física do agravado para atividades externas, não se mostram suficientes para afastar a necessidade do tratamento pleiteado. De acordo com os documentos médicos, o diagnóstico da Esclerose Lateral Amiotrófica foi confirmado em agosto de 2024, e o início dos sintomas se deu em 2021. As fotografias, apesar de indicarem a participação do agravado em atividades sociais, são anteriores ao diagnóstico, não podendo se sobrepor ao conteúdo dos laudos médicos apresentados.

O próprio relatório fisioterapêutico, datado de novembro de 2024, e o relatório de terapia ocupacional, também de novembro de 2024, apontam para o caráter progressivo da doença e a necessidade de acompanhamento em domicílio. O laudo médico do dia 27 de janeiro de 2025 também reitera a necessidade contínua dos equipamentos e medicações.

Destaque-se que "
O STJ entende que o rol da ANS é, em regra, taxativo, mas pode ser mitigado em situações excepcionais, como a inexistência de substituto terapêutico e eficácia comprovada do tratamento.
". (REsp n. 2.195.407/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025

Além disso, "
O plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS
" (AgInt no REsp n. 2.034.025/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Assim, a decisão agravada acertadamente ponderou a prevalência dos bens jurídicos da saúde e da vida, associados à dignidade da pessoa humana. Como destacado pelo Juízo de origem, "
A probabilidade do direito invocado pela parte autora encontra-se amplamente demonstrada nos autos, especialmente por meio dos numerosos relatórios técnicos subscritos por profissionais de distintas áreas da saúde - neurologia, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional - todos convergentes em apontar a imprescindibilidade e a urgência da disponibilização dos insumos e serviços requeridos.
". E mais, "
O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação - requisito essencial à concessão da tutela de urgência - manifesta-se de forma inequívoca e se vê agravado pela condição financeira precária do autor, que, na tentativa de preservar a própria vida e funcionalidade, vem arcando com recursos próprios à locação dos equipamentos médicos negados pelo plano de saúde.
".

Assim, ao menos em sede da cognição permitida nesta etapa processual, não se assemelhando a situação dos autos à assistência domiciliar, mas sim a um cenário de risco à vida e à saúde do paciente, que demanda o fornecimento de equipamentos específicos, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
tão somente para afastar a aplicação da legislação consumerista e a inversão do ônus da prova determinada com base em tal fundamento.

É como voto.